Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD/SABB. “TEIMOSINHA”. COOPERAÇÃO. DIFICULDADE OPERACIONAL INOPONIBILIDADE.

1. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação da nova funcionalidade do SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, mantendo o sistema ativo por determinado período de tempo e monitorando a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica.
2. A primazia da liquidação da dívida exequenda impele os gestores da máquina pública à solução e viabilização dos meios legítimos para a consecução do fim a que se destina, não sendo oponível impossibilitar a utilização da ferramenta sob o argumento de pejo instrumental.
3. Deu-se provimento ao recurso.